Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718231-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABY ASPAHAN REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE GONCALVES ASPAHAN D E S P A C H O Intimem-se as partes acerca da alegação de não conhecimento do recurso deduzida pela Procuradoria de Justiça ao ID 40863389. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora